Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727077-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudia Cristina Carneiro em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação dos Moradores da Chácara Montesinai no 04 Colônia Agrícola Samambaia –, rejeitara o pleito que formulara, via petição incidental, volvido ao reconhecimento da prescrição em sua modalidade intercorrente, afastando, ademais, o termo final consignado em decisório anterior, a saber, 08/05/2025, assentando que o fenômeno prescricional intercorrente somente implementar-se-á na data de 28/09/2025, em decorrência da introjeção, no cômputo do prazo, do período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente na data de 08/05/2025 e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória e determinando-se a retirada de seu nome junto ao SERASAJUD. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o Juízo a quo, abroquelado no artigo 921, inciso III, §1o, do diploma processual, suspendera o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 03/05/2019. Apontara que, assim, a prescrição intercorrente começara a fluir em 05/05/2020 e findar-se-ia na data de 08/05/2025. Sustentara que, sob essa ótica, a decisão agravada, desprezara que a fluência do prazo prescricional e aplicara retroativamente a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, estendendo o prazo por mais 140 (cento e quarenta) dias. Pontuara que, em 19/05/2020, o Juízo do cumprimento de sentença determinara o arquivamento dos autos, acrescentando, ainda, que, para fins do cômputo do prazo da suspensão da prescricional, findar-se-ia em 08/05/2020, contando a partir dessa data, o prazo de prescrição intercorrente. Frisara que a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplicaria a processos anteriormente suspensos, do que cogitara ser o caso, porquanto, sob sua ótica, estaria suspenso desde 03/05/2019. Ressalvara, outrossim, que o prazo da prescrição intercorrente iniciara-se antes mesmo da entrada em vigor da Lei no 14.010/2020, ocorrida em 12/06/2020. Reforçara que, em situações em que a suspensão processual tenha se operado antes da vigência da Lei no 14.010/2020, a contagem do prazo prescricional deve observar o período de suspensão específico do processo, não sendo acrescido o período de suspensão previsto na lei multicitada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudia Cristina Carneiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação dos Moradores da Chácara Montesinai no 04 Colônia Agrícola Samambaia –, rejeitara o pleito que formulara, via petição incidental, volvido ao reconhecimento da prescrição em sua modalidade intercorrente, afastando, ademais, o termo final consignado em decisório anterior, a saber, 08/05/2025, assentando que o fenômeno prescricional intercorrente somente implementar-se-á na data de 28/09/2025, em decorrência da introjeção, no cômputo do prazo, do período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente na data de 08/05/2025 e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória e determinando-se a retirada de seu nome junto ao SERASAJUD. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de fato processual passível de interceder no fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, nomeadamente, o período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente, cumpre ser assinalado que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva em tela é o quinquenal, porquanto o título judicial formado fora lastreado em cobrança de dívidas condominiais. Destarte, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão do exequente, na espécie, é o preconizado no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que dispõe, in litteris: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)” Outrossim, consoante entendimento esposado em precedente vinculante advindo do Tema Repetitivo no 949 do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1483930/DF), “[n]a vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação”. Ademais, aferido que a pretensão do credor é regulada pela prescrição quinquenal, a pulverização da pretensão intercorrente deve observar idêntico prazo (CC, art. 206-A; STF, Súmula 150). Estabelecido o interregno prescricional incidente na espécie, do cotejo dos autos emerge que, efetivada a intimação para pagamento e considerando que não foram localizados bens passíveis de penhora pertencentes ao agravante, fora proferida decisão[2], na data de 03/05/2019, determinando a suspensão provisória do executivo pelo prazo de um ano, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. É o que se depreende do abaixo reproduzido: “Conforme decisão precedente, foram realizadas as consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. Verifica-se que a quantia bloqueada via BACENJUD na conta da parte devedora é ínfima, não sendo suficiente sequer para o pagamento das custas do cumprimento de sentença. Assim, na forma do artigo 836, do Novo Código de Processo Civil, foi procedido o seu imediato desbloqueio. Em consulta à rede RENAJUD, não foram localizados veículos em nome da parte devedora. A consulta via INFOJUD também restou infrutífera, pois, mesmo constando declaração entregue, não foram localizados bens. Por se tratar de informação sigilosa, seu acesso será restrito. Deste modo, verifico que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (...)”. Decorrido aproximadamente um ano da suspensão ordenada, que, segundo o decidido, findara-se em 08/05/2020, os autos, na data de 19/05/2020, foram remetidos ao arquivo provisório e houvera a menção ao suposto termo final do prazo prescricional, que ocorreria em 08/05/2023[3], verbis: “Verifico no ID Num. 33494286 que a fase executiva foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, período em que foi suspensa, do mesmo modo, a prescrição da pretensão executiva. Assim, tendo em vista a certidão de ID Num. 63421610, em que foi atestado o decurso do prazo de suspensão determinado por este Juízo, determino o arquivamento dos autos com fulcro no art. 921, § 2°, do CPC. Para fins de cômputo do prazo prescricional, e observado o disposto no art. 240, § 1°, do CPC, consigno que o prazo de suspensão da prescrição findou-se em 08/05/2020, ou seja, 1 (um) ano após a publicação da determinação de suspensão, conforme decisão de ID Num. 33494286. Por conseguinte, o prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil (03 anos), findar-se-á em 08/05/2023, dada a redação do art. 921, § 4°, do CPC. Destaco que eventual desarquivamento dos autos deverá ser instruído com prova inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. (...)” Posteriormente, após o deferimento de medidas de pesquisa de bens, a saber, SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido infrutíferas, houvera a determinação de inscrição do nome da devedora no SERASAJUD[4]. Em 31/10/2023, o Juízo do cumprimento de sentença, apreciando a postulação da devedora de extinção do processo com fulcro na consumação da prescrição intercorrente, retificara o termo final anteriormente indicado, assinalando que, em verdade, o prazo seria quinquenal, e não trienal, pelo que a prescrição teria como data final o dia 08/05/2025, litteris: “Chamo o feito à ordem. Decisão de id. 63425669 determinou que o prazo de prescrição intercorrente findar-se-ia em 08/05/2023, aplicando-se prazo trienal. Certidão de id. 173058057 atestou o transcurso do prazo de prescrição intercorrente e intimou as partes a se manifestarem. Ao id. 173532780 o executado pugnou pela extinção do feito, mas o exequente informou que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ e previsão do Código Civil. DECIDO. Razão assiste ao exequente, tendo em vista que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos moldes do art. 206-A, do Código Civil. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que a ação de cobrança de dívidas condominiais prescreve em cinco anos. Confira-se: (...) Sendo certo que a prescrição é matéria de ordem pública e não pode ser alterada por vontade das partes, conforme o art. 192, determino a continuidade do cumprimento de sentença, fazendo-se constar que o prazo prescricional findar-se-á dia 08/05/2025. (...)” Após, no dia 20/05/2025, a devedora, ora agravante, via petição incidental, postulara nova extinção do executivo com supedâneo na prescrição intercorrente[5], tendo sido prolatado o provimento monocrático guerreado subsequentemente, indeferindo esse pedido nos seguintes termos, litteris[6]: “Intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, a parte exequente se manifestou, ID n. 238037829, alegando não ter transcorrido o prazo de prescrição em razão da Lei no 14.010/20 ter determinado a suspensão dos prazos durante o período de 12/06/2020 a 30/10/2020 em virtude da pandemia de coronavírus, por isso defende que a prescrição ainda não ocorreu. DECIDO. Razão assiste à exequente, isto porque a Lei no 14.010/20 determina em seu art. 3o que "Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.", sendo certo que o art. 21 determina que "Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.", tendo sido publicada no Diário Oficial da União no dia 12/06/2020, prazo a partir do qual os prazos estariam suspensos. Portanto, entende-se que o prazo prescricional da presente ação dar-se-á somente em 28/09/2025, 04 meses e vinte dias após a data anteriormente fixada, por força da Lei no 14.010/20. (...) Atente-se a secretaria para o novo prazo de prescrição (28/09/2025). (...)” Brevemente historiados os atos processuais promovidos nos autos da execução, ressalta-se que, consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, a ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, enseja a suspensão do curso processual do executivo pelo prazo de até 01 ano (§ 1o), durante o qual não fluirá a prescrição. Findo o referido interregno sem localização do excutido ou de bens da sua propriedade, os autos são arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§ 2o). Registra-se que, decorrido o ínterim de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[15] pontuara o transliterado a seguir: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921, § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação da parte exequente, retoma-se a fluência do interregno pertinente à prescrição intercorrente, dispensando-se, para tanto, sua intimação para dar ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o). Na espécie, contudo, apura-se que inexiste lastro ao reconhecimento da prescrição na data pretendida pela agravante, afigurando-se escorreito o decisório objurgado quanto à introjeção do período de suspensão da Lei no 14.010/2020. É que, de conformidade com o preconizado pelo artigo 3o da Lei no 14.010/2020, entre os dias 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, ou seja, 140 (cento e quarenta dias), houvera a suspensão da contagem dos prazos prescricionais o prazo prescricional, confira-se: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” Deve ser ressalvado, porém, que, mesmo na hipótese da suspensão do artigo supracitado, se, no aludido período, já constava suspensão processual, determinada pelo Juízo singular com lastro nas disposições do artigo 921, §1°, do diploma processual civil, a suspensão advinda do artigo 3o da Lei no 14.010/2020, não surtiria, assim, qualquer efeito a aplicação da aludida norma temporária, já que o termo inicial da contagem do prazo prescricional também sobejaria suspenso. Sucede que, diferentemente do pontuado pela agravante, não é o caso de incidência desse raciocínio, pois o interstício de suspensão do processo e do curso prescricional ocorrera entre maio de 2019 e maio de 2020, antes mesmo, portanto, do período de incidência da suspensão decorrente da pandemia de Covid-19 legalmente assegurado pela Lei no 14.010/2020. A bem da verdade, a agravante equivoca-se ao interpretar o julgado utilizado como arrimo da pretensão reformatória, porquanto o precedente é, inclusive, expresso em indicar que “(...) o prazo prescricional já estava suspenso durante o termo de suspensão previsto na referida lei, por força do art. 921 do CPC (não havendo como se acrescer 140 dias adicionais de suspensão) (...)”[7] (grifo nosso). Ou seja, para a elisão da suspensão prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020, não se afigura suficiente que a suspensão do §1o do artigo 921 do diploma processual tenha sido ordenada, exsurgindo necessário que o período de suspensão do estatuto processual entre em contato com o interregno de sobrestamento do artigo 3o da Lei no 14.010/2020, o que, consoante frisado, não ocorrera na espécie. Assim, compreendido que o período de suspensão do processo e da prescrição, com fulcro no §1o do artigo 921 do diploma adjetivo civilista, operara-se entre maio de 2019 e maio de 2020, não houvera qualquer concomitância entre aludido sobrestamento e o preconizado pelo artigo 3o da Lei no 14.010/2020, sobressaindo impassível que, no caso em deslinde, após a retomada do fluxo do prazo prescricional na data pontuada pelo Juízo, deve haver a consideração da suspensão determinada pela Lei no 14.010/20, cuja vigência ocorrera pouco depois da retomada do fluxo prescricional, mas antes de seu aperfeiçoamento, devendo, portanto, ser introjetado no cálculo o período de 140 (cento e quarenta) dias de suspensão. Ademais, ao invés do defendido pela executada, ora agravante, a aplicação de aludido evento não encerra incidência retroativa da disposição legal. Ora, o que houvera fora simples aplicação imediata da suspensão determinada, o que ocorrera em todos os processos em curso. Fora, ao invés de retroatividade, simplesmente assegurada a eficácia imediata apregoada pelo próprio diploma legal, inclusive porque a tese defendida ensejaria simplesmente a negativa de vigência do disposto, pois somente se suspende, por certo, aquilo que está em curso. Incidência imediata, observados os atos praticados até a edição da lei nova, não encerra nem se confunde com aplicação retroativa. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, sendo um, inclusive, de minha relatoria, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ATRELADO AO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) AO CASO CONCRETO (ART. 3o, § 1o, DA LEI N. 14.010/2020). PRAZO DE SUSPENSÃO POR OUTRO FUNDAMENTO JÁ EM CURSO (ART. 921, § 1o, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de locação, reconheceu ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 487, II e 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve efetivamente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente é um instituto endoprocessual, regido pelo art. 921 do CPC e as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/21, que ocorre depois da citação do réu, quando, após a suspensão do processo, não são localizados bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente e esse se mantém inerte no feito. 4. Na espécie, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma advinda da Lei n. 14.195/21, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. 5. In casu, findo o prazo de suspensão em 15/07/2021, começou a correr o prazo prescricional intercorrente em 16/07/2021, nos termos do § 4o do art. 921, de modo que a pretensão da parte exequente restou fulminada pela prescrição em 16/07/2024. 6. Por fim, não se desconhece que, em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei n. 14.010/2020, normativa editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (suspensão de 142 dias - art. 3o da Lei n. 14.010/20). 7. Todavia, essa lei não se aplica ao caso concreto, visto que, durante o período em que os prazos prescricionais e decadenciais foram suspensos (10/06/2020 e 30/10/2020), o processo de execução da origem também estava suspenso pelo prazo do art. 921, III e § 1, CPC, de modo que há aplicação ao presente caso do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.010/2020. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte. No caso, aplica-se a redação anterior à Lei n. 14.195/21, iniciando-se o prazo prescricional ao término do período de suspensão. Inviável a aplicação da Lei n. 14.010/2020, por já estar suspenso o processo por outro fundamento legal, não havendo interrupção adicional. Verificada a inércia da parte exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, arts. 202, 206, § 3o, I; Lei n. 14.010/20, art. 3o, § 1o; Lei n. 14.195/21. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.604.412/SC; TJDFT, Acórdão 1967356, 0045553-81.2012.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; e, Acórdão 1948788, 0021907-03.2016.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.” (Acórdão 2013326, 0701101-77.2019.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. (...) 5. Considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (30/01/2021), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 31/01/2024 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil). 6. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional não deve ser considerado o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)". No presente caso, o prazo prescricional já estava suspenso durante o termo de suspensão previsto na referida lei, por força do art. 921 do CPC (não havendo como se acrescer 140 dias adicionais de suspensão). 7. Mostra-se desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Referido entendimento restou consolidado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. 8. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, uteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Mero peticionamento em juízo, requerendo a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Entendimento diverso ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. 9. Com relação aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que, após a alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. Estando a referida norma vigente ao tempo em que prolatada a sentença (25/10/2024), não há que se cogitar a condenação em custas e honorários para quaisquer das partes, seja exequente, seja executada. 10. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 2003083, 0705106-45.2019.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) – grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUERES. COBRANÇA. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). PREVISÃO CASUÍSTICA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. NOVA INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVADADE DA LEI NOVA. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMAS PROCESSUAIS. EFICÁCIA TEMPORAL IMEDIATA. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA PELA COVID-19 (LEI No 14.010/2020). INEFICÁCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. CONHECIDA. DESPROVIDA. 1. A pretensão de cobrança de alugueres originários de contratos de locação de imóveis não residenciais, independentemente do instrumento manejado para formulação da postulação, está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data da qualificação da mora do obrigado, pois consubstancia o fato que, encerrando a violação ao direito do credor, deflagrara a pretensão que o assiste, consoante a previsão casuística inserta no artigo 206, § 3o, I, do vigente Código Civil. 2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora após o interregno prescricional, não lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, deve ser reconhecido o implemento da prescrição da pretensão executiva. 4. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 5. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é novamente interrompido ante a renovação de requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas, não estando ademais condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluir processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§). 6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 7. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§). 8. Com o advento da Lei no 14.195/2021, alteraram-se as normas afetas à suspensão do curso processual dos executivos frustrados e à prescrição intercorrente, cuja principal modificação concerne à alteração do termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, porquanto passara a estabelecer que a suspensão processual e a respectiva contagem do prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais da determinação do Juízo, ou seja, quando comparada com a normatização originária, a inovação legislativa antecipara o termo inicial da prescrição intercorrente. 9. De conformidade com o preceituado no artigo 14 do vigente estatuto processual, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, descerrando que, na aplicação da legislação processual, vigora o princípio “tempus regit actum”, observando-se, contudo, a lei vigente no momento da prática do ato processual, sobre ele recaindo a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, incluindo-se, nesse contexto, o direito processualmente adquirido a partir do aperfeiçoamento do ato. 10. A Lei no 14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 12 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso durante o interregno, que, contudo, não será eficaz, se já estiver em curso a suspensão do processo de execução pelo prazo legal de um ano determinada pelo juízo, uma vez que suspensa também a fluência do prazo prescricional pelo respectivo período. 11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1932973, 0027558-50.2015.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) – grifo nosso. De mais a mais, deve ser registrado que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de ser afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao transcurso processual sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja consubstanciada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo ativo que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 239875283, fls. 886/887, dos autos originários. [2] Decisão de ID 33494286, fls. 411/412, dos autos originários. [3] Decisão de ID 63425669, fls. 693/694, dos autos originários. [4] Decisões de IDs 64441719 e 65740400, fls. 699 e 712, dos autos originários. [5] Petição de ID 235477046, fl. 880, dos autos originários. [6] Decisão de ID 239875283, fls. 886/887, dos autos originários. [7] Agravo de ID 73634898, fl. 09, p. 07.